Tribunal: TJMT
Processo: 1015437-07.2025.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015437-07.2025.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANTONINHA MARLI SPEROTTO - CPF: 685.387.159-68 (EMBARGADO), MARINEUZA SPEROTTO - CPF: 646.693.949-91 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (EMBARGADO), MARINEUZA SPEROTTO - CPF: 646.693.949-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, ao prover apelação interposta pelo próprio Estado, fixou honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 8.000,00. A parte embargante alegou omissão na fundamentação do valor arbitrado e ausência de apreciação sobre a inexistência de solidariedade entre os entes públicos na condenação ao pagamento da verba honorária, requerendo a redução do montante para R$ 1.000,00 e a fixação de responsabilidade proporcional entre os réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto aos critérios adotados para a fixação do valor de R$ 8.000,00 a título de honorários advocatícios por equidade; e (ii) examinar se houve omissão quanto à análise da tese de ausência de solidariedade entre os entes públicos na condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissões, contradições ou obscuridades, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão embargada.

4.

Não há omissão quanto à fundamentação da fixação do valor dos honorários, pois o acórdão expressamente considerou a complexidade da demanda, a relevância social da causa, o trabalho do advogado e o tempo despendido para justificar a quantia arbitrada por equidade, conforme autorizado pelo Tema 1.313 do STJ.

5.

Constatou-se omissão quanto à análise da alegada inexistência de solidariedade entre os entes públicos, razão pela qual se reconhece a necessidade de complementação do julgado para esclarecer que, em demandas de obrigação de fazer na área da saúde, subsiste a responsabilidade solidária entre os entes federativos, inclusive quanto ao pagamento dos honorários sucumbenciais, conforme entendimento pacificado pelo STF no Tema 793.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que fixa honorários por equidade está devidamente fundamentada quando considera os critérios legais previstos no § 8º do art. 85 do CPC, não sendo exigível a análise exaustiva de jurisprudência ou métodos alternativos.

2.

A omissão quanto à análise da solidariedade entre os entes públicos autoriza o acolhimento parcial dos embargos para explicitar que, em ações de saúde, a responsabilidade pelo pagamento de honorários sucumbenciais é solidária.

3.

A oposição de embargos de declaração não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito da decisão.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, que proveu o Recurso de Apelação por ele interposto, fixando honorários advocatício por equidade, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

O Embargante alega que o acórdão incorreu em omissão relevante ao não explicitar os critérios utilizados para fixar o valor de R$ 8.000,00, sustentando que o valor é excessivo e que a fundamentação do voto não analisa de forma concreta os parâmetros utilizados, como jurisprudência de casos semelhantes e aplicação do método bifásico, defendido pelo STJ em matéria análoga.

Argumenta também que não houve exame da tese de ausência de solidariedade entre os réus, o que implicaria na divisão proporcional da verba honorária, conforme previsão do Código Civil e do CPC.

Requer, ao final, sejam acolhidos os Embargos de Declaração, com a fixação dos honorários em R$ 1.000,00 e a distribuição proporcional da verba entre os entes públicos, afastando-se a solidariedade.

A parte Embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição integral dos embargos, sustentando que não houve qualquer vício sanável na decisão embargada.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares:

Ab initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Registre-se, ainda, que, mesmo quando para o fim exclusivo de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois os embargos de declaração não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão, sob a ótica que a parte Embargante entende correta.

No tocante ao argumento de que não teria havido fundamentação suficiente para a fixação do valor arbitrado, ressalta-se que a questão foi devidamente analisada na decisão, a saber:

“[...] Assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pelo advogado na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto. [...]”

Logo, não se verifica omissão quanto à justificativa do montante fixado. A decisão expressamente reconheceu a obrigatoriedade de aplicação do Tema 1313 do STJ e procedeu à fixação dos honorários com base na equidade, com motivação condizente às circunstâncias do caso. Não é exigível, para a validade da decisão, que o julgador detalhe todos os fundamentos alternativos ou possíveis parâmetros jurisprudenciais, especialmente quando o raciocínio exposto revela-se suficiente e coerente.

Quanto à alegada omissão sobre a ausência de solidariedade entre os réus e a consequente divisão proporcional da verba, observa-se que a decisão incorre em omissão relevante, pois a matéria não foi apreciada por ocasião do julgamento do recurso, razão pela qual, passo a devida análise.

Pois bem.

Com relação à divisão de responsabilidades, consigno que, em razão da solidariedade inerente à obrigação de fazer, ainda que se reconheça eventual direcionamento ou cumprimento por parte de um dos requeridos (entes públicos), permanece hígido o cabimento de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser suportado por ambos os entes federativos.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos. II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a existência de alegados vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios; e (ii) a possibilidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). III. Razões de decidir

Inexistem omissões ou contradições no acórdão, porquanto foi detalhadamente fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos no pagamento de honorários advocatícios, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

A alegação de não aplicabilidade do Enunciado n. 87 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a solidariedade intrínseca dos entes públicos, tendo o acórdão explicitado de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação solidária em honorários.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado aos honorários advocatícios não configura óbice processual absoluto, especialmente quando a demanda já se encontra instruída e com elementos suficientes para julgamento. IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 2. A responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O IRDR não suspende automaticamente demandas já instruídas quando a controvérsia não afeta diretamente o mérito do processo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017.

(N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025).

Forte nessas razões,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para esclarecer que, em razão da natureza solidária da obrigação de fazer, ainda que o cumprimento seja direcionado ou efetivado por apenas um dos entes públicos, subsiste a responsabilidade de ambos pelo pagamento dos honorários sucumbenciais, que devem ser suportados conjuntamente pelos requeridos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025